Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709299-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, L&amp;M Assessoria Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução extrajudicial, deferiu o pedido de pesquisa de ativos via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de dez (10) dias. Sustenta a necessidade de dilação da pesquisa pelo prazo de sessenta (60) dias, aduzindo que tal pleito já foi deferido em oportunidade anterior, culminando em preclusão para o juízo. Afirma que a reiteração dos atos pelo prazo exíguo de dez (10) dias não é satisfatório, porque não alcança período de real movimentação financeira do devedor. Requer a concessão de tutela de evidência e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a pesquisa no prazo postulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso vertente, o pedido de concessão de tutela de evidência encontra dois óbices. O primeiro deles é que a demora na satisfação da obrigação exequenda, isoladamente, não é passível de culminar na conclusão de que o devedor está se furtando ao pagamento da dívida em manifesto propósito protelatório. Não fosse suficiente, em tal hipótese há óbice legal ao deferimento de tutela de evidência, em caráter liminar, à luz do que se lê no art. 311, parágrafo único, do CPC. E, ainda que o agravante tivesse justificado o pedido de antecipação da tutela no art. 300, do CPC, o deferimento do pleito encontraria óbice, também, na inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize imediata prestação jurisdicional. De fato, no que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “aguardar o julgamento do agravo pode trazer a Agravante prejuízo irreparável ou de difícil reparação” (petição de recurso, doc. id no 56703813), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator